Tribunal: TJDFT
Processo: 0000820-84.2013.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000820-84.2013.8.07.0004 RECORRENTE: MARCIO MOREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1o, INCISO II, C/C ARTIGO 12, INCISO I, AMBOS DA LEI No 8.137/1990, NA FORMA DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL, POR TREZE VEZES. SUPRESSÃO DE ICMS DOS COFRES PÚBLICOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOLO COMPROVADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. PENA DE MULTA. CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. APELOS DAS DEFESAS NÃO PROVIDOS. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. 1. A materialidade e a autoria dos crimes de sonegação de tributos do artigo 1o, inciso II, da Lei no 8.137/1990 restaram devidamente comprovadas, pois, de acordo com os elementos probatórios, a empresa, gerida e administrada pelo terceiro apelante, e que possuía o segundo apelante como contador, fraudou a fiscalização tributária, mediante omissão de operações e inserção de elementos inexatos em livros exigidos pela lei fiscal, omitindo, assim, informações às autoridades fazendárias, deixando de recolher o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido aos cofres da Fazenda Pública do Distrito Federal. 2. Para a configuração do crime de sonegação fiscal, a jurisprudência dispensa a comprovação do dolo específico, contentando-se com o dolo genérico. Dessa forma, basta que o agente omita operações ou insira elementos inexatos em livros exigidos pela lei fiscal com a finalidade de suprimir ou reduzir tributo, não sendo necessário demonstrar o ânimo de se obter benefício indevido, ou seja, não é necessário provar um especial fim de agir. 3. O fato de os apelantes terem se utilizado de interpostas pessoas, popularmente chamadas de “laranjas”, para cometer os crimes, extrapola os limites previstos na capitulação do delito, de modo que autoriza a exacerbação da pena na primeira fase da dosimetria. 4. A causa especial de aumento prevista no artigo 12, inciso I, da Lei n. 8.137/1990 – “ocasionar grave dano à coletividade”, trata-se de um tipo aberto, cabendo ao Julgador, através de sua discricionariedade, determinar quais as situações de efetivo dano ou prejuízo à coletividade em que incidirá a referida causa de aumento. 5. De acordo com a jurisprudência, deve-se considerar para fins de incidência ou não da majorante em exame, apenas o valor originalmente sonegado, sem os acréscimos legais (multa, juros e correção monetária). 6. No caso em espécie, considerando que o valor sonegado pelos apelantes, sem os acréscimos legais, ultrapassa dois milhões de reais, resta configurado o grave dano à coletividade, devendo incidir a causa de aumento prevista no artigo 12, inciso I, da Lei n. 8.137/1990, à razão de 1/3 (um terço). 7. Em relação ao quantum do aumento de pena no crime continuado, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas em consagrar como critério a quantidade de infrações cometidas. In casu, diante do número de crimes praticados (treze), deveria ter sido aplicada a fração de 2/3 (dois terços). Entretanto, a fim de se evitar reformatio in pejus, mantém-se a fração de 1/3 (um terço) aplicada na sentença. 8. Conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a extinção da BTN, a que faz referência o artigo 8o, parágrafo único, da Lei no. 8.137/1990, não conduz à inaplicabilidade da pena de multa, aplicando-se, subsidiariamente, a regra geral contida no artigo 49, §1o, do Código Penal. 9. Recursos conhecidos. Negado provimento aos recursos das Defesas e provido o recurso do Ministério Público para fixar pena pecuniária de 17 (dezessete) dias-multa, calculados à razão mínima, para cada um dos réus. No recurso especial, o recorrente aponta negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o da Lei 8.137/1990, 386 e 619, ambos do CPP, ao rejeitar o pedido de absolvição por não ter concorrido para a infração penal; b) artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/1990, pugnando pelo afastamento da majorante sob o argumento de que o valor sonegado não pode ser considerado de grande monta. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ, a fim de comprová-la. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar as razões expostas no especial, indica ofensa aos artigos 5o, incisos XXXIX e LV, 93, inciso IX, e 155, § 2o, inciso XII, todos da Constituição Federal, por afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada transgressão aos artigos 1o da Lei 8.137/1990, 386 e 619, ambos do CPP, e 12, inciso I, da Lei 8.137/1990, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais (absolvição e afastamento da majorante do artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/90) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável à alínea "c" do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXIX e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. No que se refere ao alegado malferimento ao artigo 155, § 2o, inciso XII, da Constituição Federal, o recurso extraordinário não deve subir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF.” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030